Tribunal: STF
Processo: ARE 952360
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Auxílio pré-escolar. Equiparação. Prequestionamento. Ausência. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.